Tribunal: TJPA
Processo: 0816899-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816899-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JEAN SALES DA SILVA, IVANETE SALES DA SILVA

AGRAVADO: ALEX CRISTIANO GOMES, BRUNO TIMÓTEO SILVA REZENDE, WALTEIR GOMES REZENDE, MARCOVEL CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORRETORA DE SEGUROS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da corretora de seguros e determinou a extinção do feito quanto a ela, com fixação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II.

Questão em discussão

2.

Saber se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais em favor da parte excluída da lide por ilegitimidade passiva, mesmo diante da alegação de prática comum de inclusão da corretora por suposta solidariedade na cadeia de consumo securitária.

III.

Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ admite a responsabilização solidária da corretora apenas em situações excepcionais, como falha na prestação de serviços ou teoria da aparência, inexistentes no caso concreto.

4.

A exclusão da parte por ilegitimidade passiva autoriza a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º do CPC, observando-se o princípio da causalidade.

5.

Correta a atuação do juízo ao suprir omissão por meio de embargos de declaração para fixar os honorários, inexistindo vício na decisão.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANETE SALES DA SILVA e JEAN SALES DA SILVA contra decisão proferida pela Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c reparação de danos morais (proc. nº 0801854-46.2021.8.14.0017), ajuizada em face de ALEX CRISTIANO GOMES, BRUNO TIMÓTEO SILVA REZENDE, WALTEIR GOMES REZENDE e MARCOVEL CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“
Quanto ilegitimidade passiva ad causam, com efeito, deverá prosperar, justamente porque não há elementos firmes para a sua manutenção. Aliás, em matéria do direito do consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de consumo possuem responsabilidade. Entretanto, no caso da relação de seguro, a corretora eventualmente responderá.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a corretora de seguros responde de forma solidária com a segurado apenas excepcionalmente, sendo que as exceções abrangem todas as hipóteses trazidas na questão.

Para ilustrá-lo, trazemos os seguintes precedentes:

(...)

Com isso, acolho a alegação de ilegitimidade passiva da corretora MARCOVEL, na forma do art. 485, VI, do CPC, mantendo-se a lide em face da AZUL.”

Após os embargos de declaração a decisão restou modificada no seguinte sentido:

“Assim, no tocante a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da extinção do processo quanto a uma das partes, declarando parte ilegítima, é cabível.

Em face do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para, reconhecendo a existência de omissão no tocante a decisão ID 79077656, determinar a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa ao patrono do embargante, porquanto despendeu esforços para aduzir defesa e atuou em processo tão somente em razão de indicação errônea do polo passivo pelo autor.”

Em suas razões recursais, os agravantes defendem que não houve equívoco na indicação da corretora no polo passivo, uma vez que, nas ações de indenização securitária, é comum a responsabilização solidária entre seguradora e corretora, com base no Código de Defesa do Consumidor, em razão da atuação conjunta no mercado de consumo.

Sustentam que a decisão anterior (que reconheceu a ilegitimidade passiva) não apresentava omissão e, por isso, os embargos de declaração não poderiam ter sido acolhidos para fixação de honorários.

Argumentam que não havia condenação aos autores na decisão que reconheceu a ilegitimidade, portanto, não caberia a fixação de honorários advocatícios, muito menos sob o fundamento de
“erro na indicação do polo passivo”
.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso a fim de excluir a fixação dos honorários advocatícios em favor da corretora, com o reconhecimento da regularidade da sua inclusão no polo passivo da ação de origem.

Por meio da decisão de ID nº 16747915, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Os agravados apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão recorrida.

Nada mais havendo, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia reside em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte que é excluída da lide por ilegitimidade passiva, especialmente quando a parte autora sustenta que sua inclusão decorreu de suposta solidariedade entre os réus.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (AgInt no AREsp 1.333.196/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018).

No caso em exame, não houve imputação de conduta ilícita ou falha técnica à corretora MARCOVEL, tampouco demonstração de vínculo econômico ou contratual relevante com os autores. Assim, a exclusão por ilegitimidade passiva encontra-se corretamente fundamentada.

Conforme dispõe o art. 85, §§ 2º e 6º do CPC, a exclusão da parte por ilegitimidade passiva gera direito à fixação de honorários advocatícios, desde que caracterizada a sucumbência, o que ocorre na hipótese, uma vez que os autores deram causa à intervenção da parte posteriormente excluída.

A tese recursal de que a inclusão da corretora seria justificável por ser prática comum não se sustenta, pois a jurisprudência sedimentada exige, para fins de responsabilização solidária, elementos de fato que, aqui, estão ausentes. Não se trata de erro justificável, mas de ausência de substrato fático-jurídico.

Ainda que a decisão inicial não tenha fixado os honorários, a omissão foi corretamente suprida por meio dos embargos de declaração, conforme autorizado pelo art. 1022, II, do CPC.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nos termos do §11º do art. 85, do CPC, majoro os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/05/2025